Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-60.2025.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001760-60.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIMAR MENDES DA SILVA - CPF: 441.750.941-72 (APELADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), LUCIMAR MENDES DA SILVA - CPF: 304.486.381-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3528-96 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C BAIXA DE HIPOTECA. CÉDULAS RURAIS. PRAZOS PRESCRICIONAIS. REGRA DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória para reconhecer a prescrição de dívidas oriundas de cédulas rurais e determinar a baixa das hipotecas incidentes sobre imóvel rural.

II. Questão em discussão

2. Saber se ocorreu a prescrição das pretensões de cobrança das cédulas rurais, diante da alegação de interrupção por reconhecimento da dívida; e (
ii
) saber se a garantia hipotecária subsiste após o reconhecimento da prescrição da obrigação principal.

III. Razões de decidir

3. A pretensão executiva fundada em cédula rural prescreve em 3 anos (art.
60 do Decreto-Lei 167-67 e art.
70 da LUG).

4. Para as pretensões de cobrança e monitória, o prazo era
vintenário
no CC/1916, por se tratar de pretensão pessoal sem prazo específico, e passou a ser quinquenal no CC/2002, nos termos do art. 206, § 5o.

7. O apelante não comprovou causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Os documentos apresentados extemporaneamente não configuram documentos novos nem demonstram pagamentos, abatimentos, renegociações ou reconhecimento eficaz da dívida.

8. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal, extingue-se a garantia hipotecária, por sua natureza acessória, nos termos do art. 1.499, I, do CC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão executiva fundada em cédula rural prescreve em 3 anos. 2. As pretensões de cobrança e monitória sujeitam-se ao prazo
vintenário
do CC/1916, quando iniciadas sob sua vigência, ou ao prazo quinquenal do art. 206, § 5o, do CC/2002, quando iniciadas sob a vigência deste. 3. Não comprovada causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, a inexigibilidade da obrigação principal acarreta a extinção da hipoteca que lhe é acessória.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A
pelação Cível em A
ção Declaratória de Prescrição c/c Baixa de Hipoteca julgada procedente nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: (a) declarar prescrita a pretensão de
cobrança das dívidas representadas pelas seguintes cédulas rurais: Cédula Rural Pignoratícia
e Hipotecária
n. 97/00260-7, vencida em 15/07/2002; Cédula Rural Pignoratícia e
Hipotecária n. 97/00221-6, vencida em 15/06/2002; Cédula Rural Hipotecária n. 96/000172-
0, vencida em 1/12/2004; (b) declarar extintas, em decorrência da prescrição das
obrigações principais, as garantias hipotecárias registradas na matrícula n. 2.148 do Cartório
de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT, nas seguintes averbações: AV-02-2.148; AV-03-
2.148; AV-04-2.148; AV-05-2.148; e AV-06-2.148 (id. 203669408).

Após o trânsito em julgado desta sentença, EXPEÇA-SE mandado solicitando a
baixa dos gravames hipotecários ao Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT, na
forma do item "b" do dispositivo, com fundamento no art. 167, II, "2", da Lei 6.015/73.

Por força da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa atribuído na
inicial, via IPCA, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

O apelante
afirma
que
as
operações não estão quitadas
e
as operações se mantiveram ativas, com movimentações e renegociações ao longo dos anos, evidenciando a ocorrência de atos inequívocos de reconhecimento da dívida, o que implica na interrupção da prescrição nos termos do art. 202, VI do CC.

Ressalta
que ainda que se considere prescrita a dívida, mantém-se hígida a garantia hipotecária, uma vez que a obrigação principal não foi extinta.

Contrarrazões no id n.
357004380.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autores, ora apelados, narram na
inicial
que o seu falecido pai adquiriu um lote rural matriculado sob o no 12.769, no RGI de São Félix do Araguaia
, cuja matrícula foi transferida para o cartório de Vila Rica sob o no 2.148.

Aponta que ele

firmou com o Banco do Brasil três cédulas rurais, a de no 87/00260-7, no valor de R$ 48.000,00 com vencimento em 15.07.2002, a de no 97/00221-6
, de R$ 50.200,00 com vencimento em 15/02/2002 e a de no 96/000172-0, no montante de R$ 15.000,00 com vencimento em 01/12/2004, aos quais foi dado em garantia hipotecária o i
móvel outrora citado.

Postularam pelo reconhecimento da prescrição dos títulos e baixa das hipotecas, pedido acolhido na sentença.

O apelante
defende a não prescrição
em razão da suposta interrupção da prescrição pelo reconhecimento da dívida (art.
202,VI
do CC)

e a validade da garantia registrada na matrícula
2.148.

Para averiguar a ocorrência da prescrição dos títulos, além daquele previsto para a Ação de Execução (no caso, trienal
– art. 70 da LUG
), também deve ser
examinado o prazo
par
a Ação Monitória e de Cobrança.

No Código Civil de 1916
(art. 177, 1a parte)
,
o prazo para o ajuizamento
para a
Ação
Monitória e a
de
Cobrança era
vintenário
, pois a
a
ção era de cunho pessoal, e
não houve previsão de
prazo próprio. Já no novo Código Civil, passou a ser quinquenário, como expressamente estabelecido no art.

206,§
5o do Código Civil de 2002, a
mbos contados
do vencimento do título
.

Também
deve ser
considerada
a regra de transição do CC de 2002,
desse modo
, se entre o vencimento

do débito
e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a
vintenária
, caso contrário, será a do CC/2002, quinquenal
, contado da vigência do CC/2002, que se deu em 11.01.2003.

D
e acordo com os prazos acima fixados, e levando-se em conta regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, passa-se a expor o prazo prescricional de cada título individualmente.

As cédulas 97/00260-7 e 97/00221-6 venceram no ano de 2002, na vigência do CC de 1916. Assim, aplicando-se a regra de transiçã
o do art. 2.028 do CC, é quinquenário, pois não decorrido mais da metade do prazo anterior do CC de 1916, dessa f
orma encerrou-se em
11.01.2008 o prazo para cobrança.

Já a cédula no 96/000172-0, venceu
em

01.12.
2004,
e portanto
considera-se o prazo quinquenal
do CC/2002
,
prescrevendo em 01.12.2009.

A Ação Declaratória foi proposta
em
07.08.2025
, e não se tem notícia nos autos de que
antes disso
o credor, ora apelante, tenha envidado esforços para cobrar o débito
, devendo ser mantida a sentença nesse ponto – declaração da prescrição
, o que, uma vez reconhecido,
inviabiliza a cobrança
da obrigação.

Importante destacar que
ao contestar a lide o Banco não fez nenhuma prova das suas arguições relacionadas à interrupção da prescrição pelo suposto reconhecimento da dívida (art. 202, VI do CC), apenas depois anexando extratos
vinculados das operações, os quais sequer podem ser considerados, pois
deveriam ter sido juntadas na contestação (art. 336 e 434 do CPC) e não se
tratam
de documentos novos (art. 435 do CPC).

Porém, ainda que fossem admitidos, eles também não fazem qualquer prova de renegociações entre as partes após o vencimento da dívida, pois inexistem pagamentos, abatimentos ou alguma informação que ratifique o argumento do Banco.

Assim, o apelante não provou a existência de interrupção ou suspensão da prescrição, ônus que lhe competia
(art. 373, II do CPC)
.

Como a
hipoteca
é
uma garanti
a

vinculada
à existência do débito
, deve ser aplicado
o inciso I do art. 1.499 do CC:

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I -
pela
extinção da obrigação principal;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002) o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula rural pignoratícia e hipotecária, desprovida de força executiva, começando a fluir do vencimento da obrigação.

Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.

Inviável a redução dos honorários advocatícios quando a verba está fixada no patamar mínimo de 10% (dez por cento), como dispõe o artigo 85, §2o, do CPC.

(N.U 1000440-96.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 29/07/2022)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa
(§11 do art. 85 do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026